Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704688-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., ADRIANA BENEDITO BORGES RECORRIDO: ADRIANA BENEDITO BORGES, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a recorrente Adriana Benedito Borges não se desincumbiu. A recorrente quando da propositura do Recurso Inominado, ID 48889906, se limitou a anexar a declaração de hipossuficiência e a cópia da Carteira de Trabalho desatualizada, ID 48889909. Por meio da decisão ID 50227638, a recorrente foi intimada a anexar aos autos comprovantes da alegada hipossuficiência, tais como cópia da carteira de trabalho atualizada (pois o documento anteriormente acostado foi acessado em 02/2022), contracheque atual, se empregada, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano se não tiver vínculo empregatício formal. Em atendimento a referida decisão, a recorrente peticionou ID 50431845, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, anexando contracheques e carteira de trabalho. Por meio da decisão ID 51512993, foi determinada intimação da recorrente para apresentar extratos bancários detalhados dos últimos 3 (três) meses, bem como a declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, em razão da miserabilidade jurídica não se encontrar suficientemente comprovada, sobretudo diante do vultoso limite de cartão de crédito de que dispunha, o qual de acordo com as regras de experiência, é aparentemente incompatível com a remuneração que alegava receber, no prazo de 5 (cinco) dias. A recorrente juntou de modo intempestivo, petição ID 51971278, apresentando extratos bancários detalhados dos últimos 3 meses e a declaração de imposto de renda do ano de 2022, informando ser isenta nos anos anteriores por estar desempregada. Ressalta-se que as transações bancárias apresentadas pela recorrente são incompatíveis com os salários informados, e da análise da declaração do imposto de renda, verifica-se que no dia 31/12/2022 a recorrente possuía quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta, valor quase o dobro do que ganhou durante todo o ano, não se adequando a informação de que estava desempregada nos dois últimos anos. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente Adriana Benedito Borges, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente Adriana Benedito Borges para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito